Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726028-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: MAISA DE SOUSA FONSECA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que cometeu apenas um erro material ao juntar o comprovante de pagamento equivocado, razão pela qual junta em sede de embargos o comprovante de pagamento correto, o que justifica o conhecimento do recurso sob a tese de que a decisão foi omissa. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. Na ocasião da interposição do recurso a parte recorrente juntou o comprovante de pagamento equivocado, sendo que foi proferida a decisão ID 28481164 oportunizando a juntada do documento adequado. Contudo, novamente efetuou a juntada de um comprovante de pagamento em duplicidade, deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Não há que se admitir a juntada intempestiva dos comprovantes. Nesse sentido, a decisão embargada já elucidou que “A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados”, o que também está em consonância com o artigo 74, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator